Tribunal: STF
Processo: ARE 1112168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2019. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça.



    2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a sociedade de economia mista em regime concorrencial não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não é detentora dos privilégios que possui a Fazenda Pública. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.